Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-85.2012.8.11.0027
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001082-85.2012.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (APELADO), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (APELADO), Ercilia de Souza Pereira e outros (VÍTIMA), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (EMBARGANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ERCILIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 358.634.711-15 (VÍTIMA), LUIZ PRIMO PEREIRA - CPF: 604.448.948-53 (VÍTIMA), LUCIANO DIAS DOS SANTOS - CPF: 353.439.401-10 (VÍTIMA), RG (VÍTIMA), ANTONIA INÁCIO CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001082-85.2012.8.11.0027

EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE, ODAIR DONIZETE RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001082-85.2012.8.11.0027

EMBARGANTE: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE, ODAIR DONIZETE RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0001082-85.2012.8.11.0027, que desclassificou a conduta atribuída aos embargantes para o delito previsto no art. 102 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e, por conseguinte, julgou prejudicados os recursos da defesa e do Ministério Público.

Em confusos embargos, os requerentes sustentam que
“não há provas de que agiram com dolo ou vontade de auferir qualquer vantagem na sua prestação de serviços como advogados que, s.m.j. não estão obrigados a trabalharem de graça”
.

Aduzem ainda que deve ser decretada
“a extinção do processo com o reconhecimento da prescrição penal da pretensão punitiva estatal (...), pela pena aplicada na sentença, que prescreve em 04 (quatro) anos”
.

Ao final, formulam os seguintes pedidos:

“Portanto, cabe ao Douto Desembargador Relator ao tomar conhecimento da prescrição, não há como manter a desclassificação dos fatos, para nova capitulação, ademais, manter o r. entendimento é fonte de constrangimento ilegal, desta feita, roga-se aos bons ofícios de Vossa Excelência que acolha as razões postas nos Embargos de Declaração e decrete a extinção da ação em razão da Prescrição Penal da Pretensão Punitiva Estatal.

De outra banda, com todo o respeito ao Culto entendimento de Vossa Excelência, como Relator e Pares julgadores de segundo grau, conhecedor da matéria de ordem pública, que constam nas razões dos embargos de declaração são razões justas para a extinção da ação sem adentrar no julgamento de mérito da ação com nova capitulação.”

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001082-85.2012.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante as irresignações dos embargantes, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do art. 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal, em acórdão
benéfico
aos embargantes, desclassificou o tipo penal imputado na denúncia [que prevê pena de reclusão, de
2 a 5 anos
, e multa; e ainda com agravante e causa de aumento] para a conduta descrita no art. 102 do Estatuto do Idoso [que prevê pena de reclusão, de
1 a 4 anos
, e multa], julgando prejudicados os méritos dos recursos da defesa e do Ministério Público, nos seguintes termos:

“
Diante da condição de idosa das vítimas à época dos fatos – definida pelo art. 1o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – exsurge manifesto equívoco na classificação jurídica atribuída ao fato-crime, porque a conduta imputada aos réus se subsume ao tipo penal do art. 102 da Lei no 10.741/2003
[1]
(Estatuto do Idoso) – norma especial – e não ao tipo penal do art. 168, § 1o, III, do CP.

Segundo premissa do STJ, se a “Denúncia narra circunstância elementar do tipo do delito de apropriação indébita prevista no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), qual seja, crime contra idoso -
norma especial em relação ao Código Penal
-,” revela-se “manifestamente inadequado, portanto, o enquadramento da conduta descrita na denúncia como sendo o do art. 168, § 1o, III, do Código Penal”
[2]
.

Esta Câmara Criminal, inclusive, já julgou caso semelhante, no qual houve apropriação indébita de valores de idoso e a tipificação do delito foi a conduta prevista no art. 102 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) (...).

É trivial que, “de acordo com o princípio da especialidade, consoante a Lei de introdução ao Direito Brasileiro, na hipótese de conflitos de normas, a especial prevalece sobre a geral”
[3]
[art. 12 do CP].

(...)

Nesse contexto, constatando-se a prevalência da lei especial sobre a lei geral, outro caminho não há senão desclassificar

a conduta atribuída para o tipo penal previsto no art. 102 da Lei no 10.741/2003 –
de ofício
.

Aliás, em situações idênticas, o STJ e este Tribunal decidiram pela desclassificação da conduta, com a consequente alteração do rito procedimental, conforme se vê dos seguintes julgados:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1o, III, DO CP).
(...).
DENÚNCIA QUE NARRA CONDUTA DELITUOSA QUE SE ENQUADRARIA NA ESTRUTURA TÍPICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 102 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL - CRIME CONTRA O IDOSO

- COMPROVADA NA DENÚNCIA
. VÍTIMA COM 71 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE.
NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA
. TESE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PREJUDICADA. ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO SINGULAR, À LUZ DA NOVA CLASSIFICAÇÃO.

(...) In casu, a peça inaugural explicita que o recorrente, na condição de procurador judicial da vítima Ary Klemz (com 71 anos de idade à época dos fatos), na data de 11 de julho de 2005, durante horário comercial, na agência da Cooperativa de Crédito Rural Sudeste Paraná, município e comarca de Lapa/PR , apropriou-se de coisa alheia móvel da qual tinha a posse em razão de sua profissão, por meio de transferência bancária, do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), (...).
Denúncia que narra circunstância elementar do tipo do delito de apropriação indébita prevista no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), qual seja, crime contra idoso (a vítima contava com 71 anos de idade à época dos fatos) - norma especial em relação ao Código Penal -, revelando-se manifestamente inadequado, portanto, o enquadramento da conduta descrita na denúncia como sendo o do art. 168, § 1o, III, do Código Penal
.
Elemento constitutivo do tipo penal - idade da vítima - posta na própria denúncia, sendo desnecessário qualquer revolvimento fático-probatório para sua subsunção
. Resta prejudicada a análise da suspensão condicional do processo, posto que,
ao juiz de primeiro grau caberá o exame, à luz da nova classificação conferida aos fatos
. Recurso em habeas corpus parcialmente provido para, reconhecendo a ilegalidade do acórdão no tópico em que julgou inviável o exame do pedido de desclassificação da conduta,
determinar ao Magistrado de primeira instância que corrija a capitulação dos fatos contida na denúncia e aplique o rito processual adequado à nova classificação típica, encaminhando os autos ao Ministério Público para pronunciar-se na forma do art. 89 da Lei n.o 9.099/95
.

(STJ, RHC n. 72.016/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 2/3/2017)’
.

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 168, §1.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DERIVADA DA NÃO PROPOSITURA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO QUE ULTRAPASSA 01 ANO – CÔMPUTO DA MAJORANTE PARA FINS DE AFERIR O LIMITE PREVISTO PELO ART. 89 DA LEI
N.o 9.099/95
– PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE
– SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIDO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA –
PREJUDICIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DA CONDUTA – VÍTIMA IDOSA – SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DO ART. 102 DA LEI N.o 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – EMENDATIO LIBELLI
– MODIFICAÇÃO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA – PENA MÍNIMA DO NOVO DELITO QUE NÃO SUPERA 01 ANO – SÚMULA N.o 337 DO STJ – REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ACUSADOR – 3. APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO DA CONDUTA, RESTANDO PREJUDICADAS AS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS
. 1. A incidência da causa de aumento inscrita no art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal torna a pena mínima abstratamente cominada ao delito de apropriação indébita superior a um ano de reclusão e inviabiliza a possibilidade de suspensão condicional do processo, desmerecendo acolhida a preliminar de nulidade suscitada com base na não propositura ao réu do benefício previsto no art. 89 da Lei n.o 9.099/95. Precedentes.
2. A narrativa fática expressamente
alinhavada na denúncia
– e
encampada na sentença
– aponta que
o apelante, na condição de advogado de vítima idosa, apropriou-se indevidamente dos benefícios previdenciários referentes à aposentadoria acumulada da ofendida, de modo que a conduta mais depressa se subsome ao art. 102 da Lei n.o 10.741/03
(Estatuto do Idoso) que ao art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal,
impondo-se a desclassificação ex officio para aquele tipo penal
, com fulcro no critério da especialidade e no instituto do art. 383 do CPP,
a tornar prejudicados os pleitos recursais de absolvição por falta de dolo e de decote da causa de aumento de pena
. 3.
Considerando que ao tipo penal positivado na legislação específica não incide a circunstância que majora o delito tipificado na norma geral, aplica-se in casu o enunciado n.o 337 da Súmula do STJ, com a consequente remessa dos autos ao órgão acusador, a fim de que exerça o seu poder-dever fundamentado e exclusivo de propor ou não os benefícios insculpidos na Lei n.o 9.099/95
. Apelação conhecida, a fim (...),
de ofício
, desclassificar a conduta do art. 168, §1.o, inc. III, do CP para o art. 102 da Lei n.o 10.741/03, com determinação de providência ao juízo a quo
,
a tornar prejudicada a análise do mérito
.

(TJMT, Ap. no 0004502-50.2013.8.11.0064, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 10/12/2019)’

Note-se que o precedente deste Tribunal acima citado é idêntico ao caso dos autos.

A desclassificação da conduta, para além de alterar o rito procedimental (ex vi do art. 94 do Estatuto do Idosos), resulta na exclusão tanto da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ quanto da causa de aumento [na fração de 1/3] inserta no art. 168, §1o, III, do CP
.” (...)

Nesse quadro, afastada a majoração abstrata de pena anteriormente cominada ao preceito secundário do art. 168 do CP, constata-se, por corolário, que a pena mínima em abstrato da nova tipificação não mais supera 1 ano de reclusão, tornando cabível – inclusive – a suspensão condicional do processo, à luz da 337 da Súmula do STJ (...).”

Para tanto, como visto, inclusive foi adotado o seguinte julgado [idêntico] deste Tribunal:

“(...)
a conduta mais depressa se subsome ao art. 102 da Lei n.o 10.741/03 (Estatuto do Idoso) que ao art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal, impondo-se a desclassificação ex officio para aquele tipo penal, com fulcro no critério da especialidade e no instituto do art. 383 do CPP, a tornar prejudicados os pleitos recursais de absolvição por falta de dolo
e de decote da causa de aumento de pena. (...) (TJMT, Ap. no 0004502-50.2013.8.11.0064, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 10/12/2019)”

Por outro lado, igualmente não há como declarar a prescrição da pretensão punitiva neste momento, porquanto a pena máxima do art. 102 do Estatuto do Idoso é 4 anos
de reclusão; logo, seguindo a norma do art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional é de 8 anos, o qual não se alcançou entre os marcos interruptivos insertos no art. 117 do CP.

Ademais, o Ministério Público, em seu recurso, visava a majoração das penas dos embargantes, o que impossibilita o reconhecimento da prescrição com base na pena aplicada na sentença.

Não obstante, certo é que [se os embargantes rejeitarem o benefício previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95]
com a nova pena a ser aplicada
, em observância aos novos parâmetros do art. 102 do Estatuto do Idoso,
ocorrerá a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, a ser declarada pelo juiz de origem
.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]

“Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:”

[2]
STJ, RHC n. 72.016/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2017.

[3]
TJMT, N.U 0009181-88.2016.8.11.0064, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 05/09/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024